Tribunal: TJPA
Processo: 0015721-20.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015721-20.2017.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAGNO ABREU DE OLIVEIRA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE ISENÇÃO DO ESTADO DO PARÁ DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. PROVIMENTO. CONFUSÃO DE CREDOR E DEVEDOR. DEFENSORIA PÚBLICA É INTEGRANTE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. SÚMULA Nº. 421 DO STJ. PLEITO PELA REFORMA DAS ATREINTES. IMPROVIDO. MANTIDO VALOR FIXADO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015721-20.2017.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAGNO ABREU DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da r. sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada por
MAGNO ABREU DE OLIVEIRA
, ora apelado, contra o apelante e o Município de Altamira, cujo dispositivo transcrevo por oportuno, na parte que interessa:

“(...) Pelo exposto, considerando que há os autos documentos os quais informam que o autor MAGNO ABREU DE OLIVEIRA, foi devidamente assistido e, considerando tudo o que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, ratificando todos os termos da tutela antecipada de urgência pleiteada na exordial. Porém, deixo de fixar valor de indenização por danos morais por entender ausente a comprovação de constrangimento ou desconforto que o ensejasse.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Isento de custas processuais.

(...)

Condeno os réus ao pagamento de honorários ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a serem pagos de forma solidária pelos requeridos, com arrimo no art. 85, §8, do CPC, com destinação ao Fundo Estadual da Defensoria Pública do Estado do Pará. Lado outro, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido de indenização, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça. (...)”
.

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, aduzindo, em suma, necessidade de reforma do valor fixado a título de astreintes, por se mostrar excessivo. Requereu ainda a reforma da sentença no tocante a aplicação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em atenção à Súmula n. 421, do STJ. (ID n. 8750263)

No ID n. 8750368,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 8750368)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, tão somente para afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. (ID n. 10163169)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não ao recebimento de honorários advocatícios por parte da Defensoria Pública do Estado do Pará em demanda que litiga contra o Estado do Pará, bem como sobre a fixação de astreintes de forma desproporcional.

Inicialmente, tocante a fixação dos honorários à Defensoria, ressalto que a verba honorária não é devida pelo Estado do Pará, uma vez que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, tendo em vista que a Defensoria Pública (representante do apelado) é integrante do Poder Executivo do Ente Federativo que a criou, no caso, é o Estado do Pará.

Por oportuno, acrescento, que sequer se cogita a respeito da procedência do argumento de autonomia da Defensoria Pública, tendo em vista que a Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu, tão somente, a autonomia financeira e administrativa, não afastando a impossibilidade de condenação, pois a Defensoria Pública continua sendo parte integrante do Estado.

Ademais, não é de se olvidar que a questão relativa ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública nas contendas que atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual integra se encontra afeta ao Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ, com reconhecimento de Repercussão Geral, sendo assim, considerando-se que não houve alteração de entendimento e continua válida a interpretação cristalizada da
Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Ilustrativamente, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça, que se alinha à tese firmada de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou contra autarquia que integra a mesma Fazenda Pública.

Segue jurisprudência no assunto:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421/STJ. APLICAÇÃO. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo particular informando que não foram fixados honorários advocatícios na origem. 2. Constatado o erro material consistente na condenação do Estado do Tocantins a pagar honorários recursais à sua Defensoria pública, faz-se necessária sua correção, razões pelas quais devem ser acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração 3. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para excluir, da parte dispositiva do acórdão combatido, a condenação em honorários recursais”. (STJ. EDcl no REsp 1805588/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 01/12/2020).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROPOSTA DE OVERRULING. SÚMULA 421/STJ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO CONTEXTO DA AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de instituto processual de origem correicional, e não havendo expressa previsão normativa, não se admite a utilização da reclamação com o propósito de provocar a Corte a promover a superação de precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A Corte Especial, no julgamento da Rcl 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, concluiu que o recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo especial, com amparo no art. 1.030, I, "b", do CPC, é o agravo interno dirigido ao Tribunal local, não sendo cabível o ajuizamento da reclamação. 3. No caso, não se cogita de usurpação de competência desta Corte Superior, na medida em que o Tribunal reclamado decidiu em consonância com precedentes atuais do STJ de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. Ademais, o verbete da Súmula 421/STJ já foi editado no contexto da autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, não estando presentes os requisitos para o overruling. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt na Rcl 37.830/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/06/2020, DJe 14/08/2020).

Na mesma linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ANTE A PERDA DO OBJETO. CONDENAÇÃO DO DETRAN EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. I- Ação Anulatória de Multa c/c tutela antecipada. Feito extinto sem resolução de mérito ante a perda do objeto, condenando o Detran ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. II- Hipótese de confusão. Artigo 381 do CC. A verba honorária não é devida pois a Defensoria Pública é órgão pertencente ao Estado do Pará assim como o Departamento de Trânsito do Estado. Inteligência do enunciado da Súmula nº 421 do STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” III- Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença de 1º grau e excluir a condenação do Detran em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública”. (TJPA. 4947725, 4947725, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-21 - Grifei).

“APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE PROVIMENTO. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante decidido pelo Colendo STJ, em sede de Recurso Especial, "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença' (Súmula 421/STJ). Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. Precedentes Jurisprudenciais do C. STJ e deste TJ/PA. 2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJPA. 3432516, 3432516, Rel. Ezilda Pastana Mutran, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-27, Publicado em 2020-08-05 - Negritei).

Portanto, merece provimento esta pretensão recursal.

Todavia, no tocante ao pleito pela reforma do valor fixado a título de astreintes, mesma sorte não assiste ao apelante, haja vista se mostrar proporcional ao caso concreto a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), já que o bem da vida almejado diz respeito a tratamento de saúde do apelado.

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARA TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
É adequada a fixação de multa diária para garantir o cumprimento de obrigação de fazer imposta à Administração Pública, especialmente em matéria de direitos fundamentais à vida e à saúde
.
2-Afasta-se a pretensão de redução da pena de multa fixada em valor razoável, compatível com os bens jurídicos tutelados no caso dos autos, em cuja causa se discute a concessão de medicamentos.
3- Configura-se motivo para o reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça eventual descumprimento da tutela antecipada para tratamento médico. 4-Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (...)

(AI n. 0812953-64.2021.8.14.0000, Acórdão ID n. 10142950, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 05/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR DEFERIDA PARA A GARANTIA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE CUNHO SATISFATIVO. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À ALIMENTAÇÃO. DIREITO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE. GARANTIA DE SAÚDE E VIDA DIGNA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PRESENTES OS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NECESSÁRIO À CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR PELO JUÍZO DE 1º GRAU.
PRAZO PARA CUMPRIMENTO E MULTA DIÁRIA FIXADOS DE MANEIRA ADEQUADA. NECESSIDADE DO ARBITRAMENTO DE TETO MÁXIMO DE INCIDÊNCIA DA MULTA EM R$100.000,00.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(AI n. 0806445-39.2020.8.14.0000, Acórdão ID n. 8256927, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 24/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, faz-se necessária a manutenção das astreintes fixadas.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a condenação do
ESTADO DO PARÁ
ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/11/2022